Tribunal: STF
Processo: Rcl 53605
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Município de São Luís em face de decisão proferida pela 2ª Vara do Trabalho de São Luís, nos autos do Processo 0016304-09.2022.5.16.0002.



    Em suas razões, a Municipalidade aduz, em síntese, que a decisão reclamada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada na ADI 3.395, em razão da incompetência absoluta da Justiça do Trabalho no caso, tendo em vista o disposto no art. 114 da CF/88.



    Assevera que “a relação de prestação de serviços travada entre as pessoas jurídicas de direito público e seus servidores é, sempre, de natureza jurídico-administrativa, regida pelas normas de Direito Administrativo e Constitucional, independentemente da forma de ingresso do servidor nos quadros da Administração”. (eDOC 1, p. 5).



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, indica-se como paradigma de confronto a ADI 3.395/DFMC, cuja ementa transcrevo: 



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária”. (ADI 3.395 MC, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 10.11.2006) 



    Com efeito, ressalto que, consoante entendimento desta Corte, firmado no julgamento da ADI 3.395, compete à Justiça comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa. 



    Cito, a propósito, decisão proferida pelo Plenário no julgamento da Rcl-AgR 7.426, de minha relatoria, DJe 10.10.2012, cuja ementa transcrevo: 



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Servidor regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa. 3. Incompetência da Justiça do Trabalho, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI n. 3.395. 4. Ausência de fundamento novo no recurso que seja apto a ilidir a decisão agravada 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. 



    No mesmo sentido, confira-se a Rcl-AgR n. 7.157, Tribunal Pleno, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 19.3.2010, cujo acórdão está assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. ADI nº 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É competente a Justiça comum para processar e julgar ações para dirimir conflitos entre o Poder Público e seus agentes, independentemente da existência de vício na origem desse vínculo, dada a prevalência de sua natureza jurídicoadministrativa. 2. Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente. 3. Agravo regimental não provido”. 



    Seguindo a mesma orientação, cito precedentes de ambas as Turmas: 



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADI 3.395-MC/DF – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL PARA ANALISAR QUESTÕES REFERENTES À RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDORES TEMPORÁRIOS OU CONTRATADOS SEM CONCURSO PÚBLICO – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE”. (Rcl 33710, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 7.10.2020) 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CF/88. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DA ADI 3.395-MC. 1. Reclamação ajuizada por desrespeito à ADI 3.395-MC, alegando ser competência da justiça comum julgar causa instaurada entre o poder público e servidor contratado pela administração pública, sem concurso público, em período posterior à Constituição de 1988. 2. Ao julgar o mérito da ADI 3.395, O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, referendou a medida cautelar e rejeitou toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 3. A existência de lei local que discipline o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação possui caráter jurídico-administrativo. Dessa forma, eventual nulidade desse vínculo, bem como as consequências daí oriundas, devem ser apreciadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 30508 ED-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 29.10.2020) 



    Na hipótese, observo que o Tribunal reclamado entendeu que a competência para julgar o presente feito, que envolve servidor contratado pelo município sem prévia aprovação em concurso público, seria da Justiça do Trabalho. Eis um trecho dessa decisão: 



    “O reclamado suscita a preliminar em epígrafe, ao argumento de que a natureza da relação mantida com o reclamante seria administrativa.



    Ocorre que no caso dos autos, alega-se típico contrato de emprego entre o Entre reclamado e a reclamante; não se postulam verbas decorrentes de relação estatuária ou outra de natureza jurídico administrativa.



    E como se sabe, são as razões da pretensão e a própria pretensão (causa de pedir e pedido) que definem a competência material do Órgão Judiciário. E havendo pedido de parcelas decorrentes de contrato de emprego, a única justiça competente para examinar e decidir o feito é mesmo a Justiça do Trabalho. Saber se de fato havia real relação estatuária ou de caráter jurídico-administrativo, é a questão a ser examinada e decidida no mérito – se a ele se chegar.



    Por tais fundamentos, rejeito a preliminar.”. (eDOC 8, pp. 1-2)



    Nesses termos, em primeiro juízo, entendo que o Juízo reclamado, ao consignar a competência da Justiça Trabalhista para julgar o processo que tramita na origem, violou a decisão desta Corte proferida na ADI 3.395. 



    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 0016304-09.2022.5.16.0002, até a decisão final da presente reclamação. 



    Solicitem-se informações à autoridade reclamada. (art. 989, I, NCPC)



    Cite-se a beneficiária para, querendo, apresentar contestação. (art. 989, III, CPC) 



    Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente